Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-92.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001166-92.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA LEITE - CPF: 050.976.561-05 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
Apresenta contrato digital comprovando relação jurídica

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001166-92.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde
/MT

Recorrente(s):

Mercadopago.Com Representacoes Ltda.

Recorrido(s):

Ana Paula Ferreira Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para; DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da parte autora, no valor de R$ 370,08, e,

consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato
sub judice
,
bem como determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.
CONDENAR

a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95.”

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, no valor de
R$
370,08

com data de disponibilização em
13/07/2022
, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Afirma que realizou cadastro na plataforma da Ré e alega que a plataforma Ré disponibiliza cartão de débito e crédito, além de empréstimos, mas que não contratou nenhum dos serviços ou recebeu quaisquer cartões.

Em

contrapartida, a empresa Reclamada, ora recorrente, sustenta que o débito é oriundo da contratação de empréstimo em sua plataforma virtual, serviço este fornecido por meio do Mercado Crédito, fornecido a seus clientes cadastrados. Assevera que o autor realizou o
empréstimo foi contratado na data de
08/04/2022
, através do
contrato de nº 196328604
, no valor de
R$370,08, parcelado em 6 vezes de R$115,02
assinado de forma digital via email.

As contratações se deram por meio do Mercado Crédito, conforme telas sistêmicas, tela de cadastro, cópia do documento pessoal do Autor, cédula de crédito bancário.

Pois bem.

Não há verossimilhança nas alegações do Autor quanto à ausência da juntada de contrato assinado do empréstimo celebrado na modalidade – MERCADO CRÉDITO, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, sendo que consta nos contratos que o autor assinou de forma virtual,
por meio do endereço eletrônico:
aninhaacristinaa775@gmail.com
, conforme abaixo se vê:

Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Desta forma, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024